Tribunal: TCU
Processo: 014.763/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4521/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, alínea 'd', e nos termos da Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 9/2020-TCU-Segunda Câmara , de forma que, onde se lê : "9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento": leia-se : "9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento', conforme sugerem os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.763/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: IO2 Tecnologia e Serviços de Informática Ltda (07.611.290/0001-59) 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.